Tribunal: TJBA
Processo: 8001343-39.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001343-39.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MARCELO RUFINO AGOBAR

Advogado(s)
:
MARIANA DE OLIVEIRA TORRES DE SA, ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (GPROD). SERVIDOR MUNICIPAL. ALEGADA OMISSÃO. ATO ADMINISTRATIVO FORMAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor municipal.

2. O acórdão embargado reconheceu o direito do servidor à Gratificação de Produção (GPROD), com pagamento retroativo de valores entre janeiro de 2017 e novembro de 2020, assentando a ilegalidade da supressão da vantagem sem processo administrativo.

3. Nos embargos, o Município alegou omissão quanto à necessidade de ato administrativo formal e à natureza discricionária da concessão da GPROD, bem como o risco de indevida interferência judicial no mérito administrativo.

4. O embargado apresentou contrarrazões defendendo a inexistência de omissão e apontando o intuito meramente infringente do recurso, requerendo a aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à exigência de ato administrativo formal para constituição da GPROD; (ii) saber se houve omissão sobre a alegada natureza discricionária da gratificação e possível afronta ao mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo vedada sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

7. Não há omissão no acórdão quanto à constituição da GPROD, tendo sido expressamente reconhecida a existência de previsão legal (Lei Municipal nº 101/2002, arts. 116, XI, e 129-C), com regulamentação por decreto que apenas disciplinou a operacionalização da vantagem.

8. Também não há omissão quanto à análise da natureza do ato administrativo, tendo o acórdão assinalado que a supressão da GPROD sem processo administrativo viola os princípios da legalidade, motivação e eficiência, destacando-se que a atuação judicial limitou-se ao controle de legalidade do ato, sem adentrar juízo de conveniência ou oportunidade.

9. A jurisprudência citada pelo embargante (AgInt no RMS 61.424/BA) não se aplica ao caso, por tratar de progressão funcional dependente de ato administrativo inaugural, ao passo que o caso em exame versa sobre supressão de vantagem anteriormente paga, sem motivação.

10. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os temas suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de omissão.

11. Embora os embargos revelem pretensão de rediscussão do mérito, não se aplica a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, por constar finalidade expressa de prequestionamento, conforme pacificado pela Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com a manutenção integral do acórdão embargado.

Tese de julgamento: A ausência de omissão na decisão embargada, que já enfrentou expressamente as matérias alegadas, inviabiliza o uso dos embargos declaratórios para rediscussão do mérito; o controle judicial da legalidade de ato administrativo não viola a reserva do mérito quando há supressão imotivada de vantagem legalmente prevista.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001343-39.2019.8.05.0154
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
e como apelada
MARCELO RUFINO AGOBAR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 4 de Novembro de 2025.